Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CANDIDATO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA LISTA DE APROVADOS DO CERTAME. TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL. LEVE OU NENHUM COMPROMETIMENTO DA LINGUAGEM FUNCIONAL. COTEJO DA LEI FEDERAL 12.764/2012 COM A LEI FEDERAL 13.146/2015. ANÁLISE CONTEXTUAL. OBSTÁCULO EFETIVO À PARTICIPAÇÃO PLENA DA PESSOA NA SOCIEDADE. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Somente em caso de evidente ilegalidade ou de ato inconciliável com os princípios que pautam a Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal) é permitido, de forma excepcional, ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo, se restringindo na verificação da legalidade e da vinculação ao edital.
2. O ordenamento jurídico garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em certame público, em condições especiais, nos moldes do art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal. Nesse passo, é dado ao Poder Judiciário o poder de rever o ato que exclui candidato de vaga destinada a portadores de deficiência física, em razão da necessidade de se analisar a legalidade do ato.
3. Apesar de a Lei Federal no 12.764/2012 e a Lei Distrital n° 4.317/2009 terem incluído o Transtorno do Espectro do Autismo no rol de doenças que caracterizam deficiência, não fizeram distinção quanto ao grau de comprometimento da doença. 3.1. Todavia, a Lei Federal no 13.146/2015 prevê, para classificar a pessoa como deficiente, a existência de impedimento prolongado de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que represente efetiva obstrução na participação plena e efetiva da pessoa na sociedade. 3.2. Com base nessa classificação legal, é possível concluir que o simples diagnóstico de uma condição, como o autismo, não é suficiente para classificar alguém como pessoa com deficiência. A análise deve ser contextualizada, considerando a interação da pessoa com o ambiente e as barreiras sociais, de modo que a deficiência precisa, efetivamente, criar um obstáculo à participação plena da pessoa na sociedade. 3.3. Desta forma, inexiste óbice à administração pública, ou mesmo ao juiz, verificar em cada caso a imprescindibilidade da implementação da política afirmativa a fim de compensar a desigualdade enfrentada pelo candidato deficiente.
4. Verificado que o candidato ao cargo público não possui qualquer limitação cognitiva, apresentando somente leves problemas relacionais, ou mesmo nenhum, fato este corroborado por outros elementos concretos que evidenciem a ausência de qualquer prejuízo à sua vida plena em sociedade, conclui-se inexistir qualquer desigualdade a ser compensada mediante a política afirmativa de reserva de vagas em concurso público para pessoas com deficiências.
5. Recurso conhecido e provido.